Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725972-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA EMBARGADO: RICARDO HENRIQUE MATOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Paula de Oliveira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença de no 0701199-23.2019.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora oposta pela ora agravante (ID no 97678707, págs. 1-2). 2. Indefiro o pedido de julgamento por videoconferência (ID no 30045918) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, que rejeitou a impugnação à penhora. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor do agravado. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 39a Sessão Ordinária Virtual (ID no 29578357). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO